Tribunal: TJMT
Processo: 1005784-89.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1005784-89.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: LUCAS EDUARDO MACEDO SANTOS, NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO
PACIENTE: WALDIR SILVESTRE DA SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO DOS GAÚCHOS
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Lucas Eduardo Macedo Santos e Neyman Augusto Monteiro, em favor de Waldir Silvestre da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos-MT.
Colhe-se desta impetração que o paciente teve a sua prisão preventiva decretada no dia 27 de agosto de 2021, em razão da suposta prática dos crimes de posse irregular de armas de fogo (art. 12 da Lei n. 10.826/03) e corrupção ativa (art. 333, caput, do Código Penal), conforme se infere da decisão prolatada nos autos do processo n. 1000649-73.2021.8.11.0019, em trâmite no juízo acima mencionado.
Aduzem os impetrantes que postularam a revogação da custódia cautelar do paciente, contudo o pleito foi indeferido, no entanto, a decisão em referência carece de fundamentação idônea, uma vez que não aponta os elementos concretos que demonstram a necessidade da medida extrema; ressaltando, ainda, que, não obstante a autoridade acoimada de coatora tenha mantido a restrição ambulatorial do favorecido em razão da suposta ocorrência de corrupção ativa, ao fim das investigações, o condutor do inquérito policial não vislumbrou a ocorrência do referido crime.
Sustentam que, na hipótese, não restaram configurados os requisitos autorizadores da decretação da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, de forma que a manutenção do paciente em cárcere é medida desnecessária e inadequada, e configura antecipação de pena.
Asseveram que “as investigações já se encerraram com a realização de busca e apreensão, perícias, medidas cautelares de natureza pessoal e real, com interrogatórios prestados inexistindo, portanto, qualquer necessidade, risco e substrato normativo para fins de justificar a prisão para ‘proteção da Ordem Pública’”; sendo suficiente, in casu, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Fortes nas razões acima consignadas, liminarmente, requerem a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de contramandado em seu favor, ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo agente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso porque, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria da fase de cognição sumária, não ficou comprovado de plano o constrangimento propalado na exordial, uma vez que a autoridade acoimada de coatora se reportou à necessidade da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, diante da “acentuada gravidade e de extrema reprovabilidade, notadamente quando analisado a grande quantidade de armas e munições apreendidas, as quais estavam em disposição dos funcionários do flagrado, inclusive o grande valor monetário, em princípio, ofertado pelo autuado para os agentes públicos (policiais militares), a fim de furtar-se da responsabilização penal”.
Por outro viés, é imperioso destacar que a concessão da liminar almejada exige que o direito do paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação; isso sem contar que as afirmações dos impetrantes se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, daí por que o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: prévia comunicação ao juízo de primeiro grau, facultando-lhe prestar informações caso queira, e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas neste mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada.
Considerando que processo originário tramita eletronicamente e está acessível pelo sistema PJe, fica dispensada a requisição de informações à autoridade acoimada de coatora. Comunique-se, contudo, o juízo de primeiro grau, para que tome ciência desta impetração, facultando-lhe, caso entenda necessário, prestar as informações que entender pertinentes, no prazo de 5 (cinco) dias; assim como para que preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito deste writ.
Findo o prazo acima assinalado, com ou sem as informações, remetam-se estes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de março de 2022.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator